Tribunal: CARF
Processo: 10746.721285/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.721285/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.829 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
TEMPESTIVIDADE.
PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA. ARTIGO 33 DO DECRETO No 70.235/72.
Conforme preceitua o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o Recurso Voluntário
deve ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão.
O recurso apresentado fora do prazo de 30 dias deve ser considerado
intempestivo e, portanto, tendo em vista que não preenche o pressuposto
recursal extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).

Relatório
Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 46/53), de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 54/61) e Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte - IRRF (fls. 62/69), relativamente ao ano-calendário de 2010 e cujas exigências fiscais
perfazem o valor total de R$ 6.896.602,14, incluindo-se aí a cobrança dos respectivos impostos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.721285/2013-89
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.721285/2013-89

contribuições, a incidência de juros de mora e a aplicação de multa no percentual de 75%, e
multa isolada.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal de fls. 72/81, a Autoridade Fiscal apurou
as seguintes infrações à Legislação tributária:
“INSUFICIÊNCIA / INEXATIDÃO DE DECLARAÇÃO E DE RECOLHIMENTO
DO IRPJ E CSLL
11. De acordo com a DIPJ no 564744, recepcionada pela RFB no dia 22/06/2011, sob
análise nesta ação fiscal, o contribuinte optou pela forma de tributação pelo lucro real,
com apuração do IRPJ anual com recolhimentos mensais por estimativa com base na
receita bruta e acréscimos e/ou balanço ou balancete de suspensão ou redução. A
previsão normativa do art. 230 do Decreto no 3.000/99 aplica-se também à CSLL, nos
termos do parágrafo único do art. 6o da Lei no 7.689/88 e do art. 28 da Lei no 9.430/96.
12. A fiscalização constatou que os valores apurados de IRPJ e de CSLL na escrituração
contábil digital do ano-calendário 2010 estão em conformidade com os valores
declarados nas fichas 12a e 17 da DIPJ, O balancete e a DIPJ encontram-se anexados ao
processo.
12.1. Entretanto, ao efetuar o cotejamento entre os valores a pagar de IRPJ e de CSLL
informados na DIPJ/Escrituração Contábil, com aqueles declarados na DCTF
efetivamente pagos, apurou-se as divergências demonstradas a baixo objeto de
lançamento de ofício:

INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF
13. Ao confrontar os valores de IRRF informados na DIRF no 27.49.78.67.63061, do
ano-calendário 2010, entregue dia 29/04/2011, com os valores efetivamente recolhidos
por meio dos DARF’s nos códigos de receita 0561, 0588, 3208 e 1708, a fiscalização
apurou as divergências demonstradas no anexo I deste relatório. Vale destacar que o
resumo dos dados declarados pelo contribuinte na referida DIRF encontra-se anexado
ao processo.
13.1. Com base no Anexo I deste relatório, elaboramos o quadro abaixo que demonstra
o somatório mensal das divergências referentes à falta e/ou insuficiência de
recolhimento do imposto retido, as quais são objeto do presente lançamento de ofício
nos termos do art. 841, inciso IV, do RIR/99.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.721285/2013-89

Multa de Ofício
14. Em observância às disposições do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação
dada pela artigo 14 da Medida Provisória no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.488 de 15/06/2007, transcrito abaixo, aplicou-se a multa de ofício de 75% sobre os
valores de IRPJ, CSLL e IRRF apurados neste procedimento de revisão de declarações.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E DE CSLL SOBRE
A BASE (DE CÁLCULO) ESTIMADA
15. Conforme exposto no item 11 deste relatório, o contribuinte optou pela forma de
tributação do IRPJ pelo lucro real com apuração anual e recolhimentos mensais por
estimativa com base na receita bruta e acréscimos e/ou balanços ou balancetes de
suspensão/redução.
16. De acordo com o art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Lei no 11.488/2007, a falta de pagamento mensal de IRPJ e CSLL apurados por
estimativa acarreta na aplicação de multa de 50%, exigida isoladamente sobre cada um
dos valores que deixaram de ser pagos na data estabelecida pelo art. 6o da Lei no
9.430/96.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2odesta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.721285/2013-89

17. Assim, tendo em vista que o contribuinte não efetuou em sua totalidade os
pagamentos mensais dos valores de IRPJ e CSLL declarados nas fichas no 11 e no 16 da
DIPJ, apurados sobre a base de cálculo estimada, a fiscalização aplicou multa prevista
no dispositivo legal supracitado, cujos cálculos estão demonstrados nas tabelas abaixo:

SUJEIÇÃO PASSIVA
18. Com base na fundamentação legal abaixo, lavrou-se o Termo de Sujeição Passiva
Solidária em desfavor do sócio administrador Júlio César Algeri (CPF: 553.591.919-
53), por ser solidariamente responsável pelos créditos tributários apurados de ofício
decorrentes do não recolhimento do IRRF.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 717.Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição
em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99e100, eLei no 7.713, de 1988,
art. 7o, §1o).
(...)
Art. 722.A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não
o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Art. 723.São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
(...)
Art.726.Ressalvados os prazos específicos previstos neste Decreto, o imposto de
renda retido na fonte deverá ser recolhido nos prazos referidos noart. 865.
(...)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.721285/2013-89

Art. 865.O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado (Lei no
8.981, de 1995, arts. 63, §1o,82, §4o, e83, inciso I, alíneas "b"e"d", eLei no 9.430, de
1996, art. 70, §2o):
I - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a
residente ou domiciliado no exterior;
II - até o terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência dos fatos
geradores, nos demais casos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
19. Este procedimento fiscal de revisão de declarações se encerra nesta data com a
apuração e constituição de um crédito tributário de IRPJ no valor de R$ 4.470.338,62
(quatro milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e
dois centavos), de CSLL no montante de R$ 1.627.457,64 (um milhão, seiscentos e
vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e de
IRRF no valor de R$ 798.805, 88 (setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinco
reais e oitenta e oito centavos), totalizando R$ 6.896.602,14 (seis milhões, oitocentos e
noventa e seis mil, seiscentos e dois reais e quatorze centavos), calculados até 01/2014.
[...].”
Em 05/02/2014, o responsável solidário Júlio César Algeri foi intimado da
autuação fiscal e do Termo de Sujeição no de fls. 83/84, conforme se verifica do AR de fls. 164.
A Autoridade fiscal procedeu com a intimação da empresa Educon por via postal, mas o AR
retornou com a informação “Mudou-se”, de modo que a Autoridade acabou publicando o Edital
no 061/2013, afixado em 27/05/2013 e desafixado em 12/06/2013 (fls. 2).
A empresa Educon apresentou Impugnação de fls. 174/190 por meio da qual
alegou, em síntese, (i) a nulidade do auto de infração e do lançamento em virtude da ausência de
identificação do fato gerador, base de cálculo e alíquota, nos termos do artigo 142 do CTN, (ii) a
nulidade do auto de infração e do lançamento em decorrência da deficiência na fundamentação
legal do crédito, (iii) o indevido uso de Sigla e Abreviação não disciplinado pela legislação
tributária, (iv) a impossibilidade de cumular multa isolada e multa de ofício, (v) a multa com
valor superior ao tributo devido e a vedação ao tributo com efeito de confisco, e, por fim, (vi) a
impossibilidade de sujeição passiva solidária do responsável solidário.
Com base em tais alegações, a empresa pleiteou pela anulação integral do auto de
infração e, subsidiariamente, que a multa fosse excluída ou reduzida pela impossibilidade de
cumulação de multa de ofício e multa isolada, bem assim que fosse afastada a responsabilidade
solidária do administrador, tendo em vista a ilegalidade da sua inclusão no polo passivo da
obrigação tributária.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
apreciação da Impugnação. E, aí, em Acórdão de no 10-53.917 (fls. 247/255), a 5a Turma da DRJ
de Porto Alegre - RS entendeu por julgar a Impugnação improcedente, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.721285/2013-89

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando o lançamento propicia ao contribuinte o pleno conhecimento das acusações que
lhe são imputadas não ocorre cerceamento do direito de defesa, notadamente, quando a
defesa demonstra, por meio de sua argumentação, que entendeu perfeitamente a
infração que lhe foi imputada.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do ano-
calendário, o lançamento de ofício abrangerá a multa isolada sobre os valores não
recolhidos, e, quando for o caso, a multa de ofício sobre o tributo anual pago a menor.
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFISCO.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
IRRF. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em 07/04/2015, a empresa Educon foi intimada do resultado do julgamento do
Acórdão no 10-53.917 através da Caixa Postal do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE
(Portal e-CAC), conforme se verifica da Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de fls. 267. Já
o responsável Júlio César Algeri tomou conhecimento do referido Acórdão no 10-53.917, por via
postal, em 14/04/2015, conforme se verifica do AR de fls. 268. Na sequência, a empresa
entendeu por apresentar, em 14/05/2015, Recurso Voluntário de fls. 271/291 por meio do qual
sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Da Nulidade do Acórdão recorrido por incompetência da DRJ em Porto
Alegre e da violação ao Princípio da Publicidade
Que a sede da contribuinte é em Palmas/TO, mas a Impugnação apresentada
foi analisada pela DRJ de Porto Alegre – RS que não se situa na região
fiscal em que se situa a autoridade autuante, de modo que a autoridade
julgadora não teria competência para analisar a peça; e
Que a decisão teria violado o princípio da publicidade, bem como a ampla
defesa e o contraditório, haja vista que não se conhecia o relator e a turma
julgadora, o que teria inviabilizado a realização de sustentação oral e entrega
de memoriais.
(ii)
Da Nulidade do Auto de infração e do cerceamento ao direito de defesa em
virtude da ausência de identificação do fato gerador, base de cálculo e
alíquota dos tributos cobrados
Que o Auto de infração será considerado válido apenas quando a autoridade
cumpre os requisitos constantes do artigo 142 do CTN, sendo que, no caso,
a Autoridade não identificou qual o fato gerador que deu origem à obrigação
tributária e, também, deixou de demonstrar a apuração da base de cálculo e
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.721285/2013-89

a alíquota aplicável, de modo que a não indicação desses elementos acabou
prejudicando o direito de defesa.
(iii) Da Fundamentação deficiente do Auto de infração e do Lançamento
realizado em norma infralegal
Que a Autoridade fiscal fundamentou os lançamentos em normas
infralegais, sendo que o nosso sistema tributário é baseado na estrita
legalidade, conforme preceitua o artigo 150, inciso I da Constituição
Federal, de modo que a menção expressa ao dispositivo legal que embasa o
lançamento é requisito de validade do ato; e
Que o artigo 96 do CTN diferencia o que é lei e o que é legislação tributária,
bem assim que o artigo 97 do CTN é claro ao dispor que apenas por meio de
lei é que se pode realizar a criação e majoração de tributos, sem contar,
ainda, que a Autoridade também deve mencionar os dispositivos legais que
fundamentam a autuação, nos termos do artigo 10, IV do Decreto no
70.245/72.
(iv) Do indevido uso de Sigla e abreviação não disciplinado pela legislação
Que a Autoridade fiscal faz referência a sigla “RIR/99” em diversos trechos
do Auto de Infração e documentos que o compõem, sendo que não é
possível admitir a validade de um ato administrativo baseado apenas na
menção de uma sigla que, a rigor, não é adotada oficialmente e que, no
final, acaba prejudicando a compreensão do ato.
(v)
Da impossibilidade da cumulação da multa isolada com a multa de Ofício
Que é impossível cumular o lançamento de multa de ofício sobre o tributo
apurado ao final do exercício e multa isolada decorrente da falta de
recolhimento sobre base estimada, haja vista que as duas multas “são
destinadas a momentos distintos de um mesmo evento, que é a constituição
do crédito”, de modo que, “uma vez que o contribuinte superou
determinada fase que seria apenada por uma determinada sanção, só é
cabível a aplicação da segunda pena, que é cabível pelo momento posterior
do lançamento e absorve a conduta anterior”.
(vi) Da multa com valor superior ao tributo devido e da vedação ao tributo com
efeito de confisco
Que o Auto de infração comina encargo que viola a vedação ao tributo com
efeito de confisco prevista no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal,
que, conforme restou decidido pelo STF no RE no 754.554, aplica-se às
multas.
(vii) Da Impossibilidade de sujeito passiva solidária ao responsável tributário
Que a Autoridade atribuiu a responsabilidade ao administrador Júlio César
Algeri com base no artigo 723 do Decreto no 3.000/99 que, por sua vez,
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.721285/2013-89

indica como base o artigo 8o do Decreto-lei no 1.736/1979, sendo que o
procedimento adotado não possui suporte legal para ser mantido; e
Que, nos termos do artigo 146, inciso III, “a” da Constituição Federal, a
definição dos contribuintes depende de Lei Complementar, sendo que, ao
julgar o RE no 562.276, o STF fixou o entendimento de que a
responsabilização dos dirigentes só é aplicável com fundamento no artigo
135, inciso III do CTN.
Com base em tais alegações, a Recorrente pleiteia pela nulidade do Acórdão
proferido pela DRJ e, subsidiariamente, que os Autos de Infração sejam anulados pela
deficiência no que tange à sua fundamentação legal, e, ainda, que a multa seja excluída ou
reduzida, bem assim que a responsabilidade pessoal solidária do administrador deve ser afastada.
Através do Despacho de Encaminhamento de fls. 305, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado.
Posteriormente, os autos foram redistribuídos a este Relator mediante sorteio,
conforme dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1. Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o Recurso Voluntário interposto pela empresa Educon
S.A. preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir pelo seu
conhecimento, ou não, e para que, na sequência, e sendo o caso, possa ser devida e regularmente
analisado em suas alegações preliminares e meritórias.
No âmbito do processo administrativo federal, os prazos são contados em dias
corridos e, portanto, de acordo com o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, caberá recurso dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
Aliás, o prazo de trinta dias a que alude o artigo 33 é contado à luz do que que
estabelece o artigo 5o do Decreto n. 70.235/72, cuja redação é idêntica à do artigo 210 do CTN.
Veja-se:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.721285/2013-89

“Decreto no 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
***
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na
repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Pois bem. Analisando-se o requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 07/04/2015, a Recorrente tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 10-53.917 através da sua Caixa Postal (Portal e-CAC), conforme se verifica da
Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo – Comunicado de fls. 267, de modo que o prazo de 30
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir em 08/04/2015 (quarta-feira)
e findar-se-ia apenas em 07/05/2015 (quinta-feira). A rigor, confira-se que o Recurso Voluntário
foi protocolado em 14/05/2015.
Ora, ainda que a Autoridade fiscal tenha considerado a tempestividade do Recurso
Voluntário ao proferir o Despacho de Encaminhamento de fls. 305, note-se que, na verdade, o
Recurso acabou sendo protocolado fora do prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/72, de modo que, tendo em vista que não preenche o pressuposto extrínseco recursal da
tempestividade, não deve ser, aqui, conhecido.
Acrescente-se, ainda, que a empresa Recorrente não suscita qualquer alegação
preliminar no sentido de ao menos justificar os motivos que levaram-na a protocolar o Recurso
Voluntário após o prazo de 30 (trinta) dias do artigo 33 do referido Decreto no 70.235/72, já que,
para tanto, poderia ter alegado, por exemplo, a ocorrência de feriados locais, greves, paralisação
do órgão público donde o recurso deveria ser protocolado, motivos de força maior etc., de modo
que esta Turma julgadora poderia conhecer do Recurso e adentrar no exame das questões
meritórias apenas se a empresa tivesse suscitado a questão preliminar relativa à perempção do
recurso e desde que tal questão restasse ultrapassada1.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi protocolado fora do prazo de 30
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e que a empresa Recorrente não suscitou
quaisquer alegações preliminares que pudessem justificar a apresentação do Recurso fora do
prazo, entendo por não conhecê-lo pela ausência do pressuposto extrínseco da tempestividade.

2.
Conclusão

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.721285/2013-89

Por todo o exposto e por tudo que consta dos autos, entendo por não conhecer do
Recurso Voluntário, já que se trata de recurso que não preenche o requisito extrínseco da
tempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 317
DF CARF MF
Original